Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0724305-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão (id. 194181615 dos autos originários n. 0705573-51.2024.8.07.0006) que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravada, promova o imediato cancelamento do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo do autor, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória. Narra o autor que não realizou qualquer negócio que ensejaria a inclusão do gravame de alienação fiduciária. Contudo, entendo pela necessidade de melhor esclarecimentos dos contornos fáticos, com oportunidade para o exercício do contraditório pela parte adversa e, eventualmente, dilação probatória. O Certificado de Registro de Veículo de ID 197444663 informa que o bem está registrado em nome de Rosilene Correa Lima, ao passo que consta assinatura de Thalston Correia Dantas. Desta feita, em uma análise sumária, não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O agravante relata que “adquiriu o veículo Citroen/C3 Aircross GLXA, e o deixou em uma loja, ora agravada, para que realizasse sua venda. Ocorre que, a loja realizou uma transação fraudulenta, posto que, (i) não comunicou ao agravante de nenhuma forma que teria realizado a “venda”, (ii) não lhe foi solicitada a entrega do veículo, (iii) não solicitou o preenchimento pelo agravante de documentos para transferência do veículo”. Diz que ao consultar o SNG do bem, foi surpreendido com a inclusão de gravame em nome de terceira pessoa, promovido pela agravada. Sustenta que “nunca contratou financiamento do bem, tal atitude foi adotada pela agravada, em nome de terceira pessoa, que já, inclusive, registrou que não deu prosseguimento ao negócio jurídico”. Assevera a nulidade na alienação fiduciária registrada sobre o veículo. Salienta estar impossibilitado de dispor do automóvel e “caso as parcelas não sejam adimplidas, o que não está no controle do agravante, o bem ficará restrito, e poderá, inclusive, haver determinação de busca e apreensão do automóvel, assim como impossibilidade de circulação”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante requer que a financeira agravada promova o imediato cancelamento do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo Citroen/C3, 2011/2012, placa KVO7014, renavam 003928830558. Relata que deixou o automóvel para venda numa loja, quando a agravada incluiu o gravame ora impugnado sem conhecimento do agravante, proprietário do veículo. Todavia, como consignado na decisão agravada, “O Certificado de Registro de Veículo de ID 197444663 informa que o bem está registrado em nome de Rosilene Correa Lima, ao passo que consta assinatura de Thalston Correia Dantas”. Logo, sequer há prova de que o veículo pertence ao agravante. Nesse contexto, é necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude. Deveras, em exame preliminar, a questão está a merecer maiores esclarecimentos a respeito das circunstâncias que ensejaram o registro do gravame no veículo indicado. Destarte, não evidenciada a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, não cabe concessão da tutela provisória. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DO BEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADIMPLEMENTO. RISCO DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. REQUISITOS. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As provas constantes nos autos não autorizam concluir que houve a quebra contratual por parte dos réus, sendo necessária a dilação probatória. Ausente, portanto, um dos requisitos da medida vindicada. 3. Ademais, não se concede a tutela de urgência para fins de reintegração de posse se verificada a irreversibilidade da medida. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1180502, AGI 0707029-64.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJE: 28/6/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. A alegação de inadimplência do agravado, que daria causa à rescisão do negócio e ao dever de desocupar o imóvel, demanda dilação probatória a ser realizada no curso da ação principal, sem a qual não há como reintegrar o agravante na posse do bem. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Não deve ser utilizada para conceder, liminarmente, a reintegração de posse de imóvel, quando ausentes provas que possam demonstrar que houve o esbulho possessório. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 980190, AGI 2016.00.2.03487-98, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 11/11/2016, DJE: 14/12/2016) Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator